Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716548-21.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RODRIGUES OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por José Rodrigues Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo a Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante ocupa o polo passivo de ação monitória proposta pelo apelado. A sentença rejeitou os seus embargos à ação monitória. O Juízo de Primeiro Grau registrou que o apelante alegou a existência de cláusulas abusivas, sem, contudo, apontar quais seriam essas cláusulas. Destacou que ele defendeu a incorreção dos cálculos apresentados pelo apelado, porém não demonstrou quais seriam os cálculos corretos. Entendeu que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, já que registrou alegações genéricas sem comprová-las. Ressaltou que não há vinculação do contrato à Lei de Usura e que a simples cobrança de juros acima de doze por cento (12%) ao ano não é suficiente para caracterizar abusividade. Acrescentou que o apelante sequer apontou qual seria a divergência entre a taxa cobrada e a taxa média de mercado. Concluiu que não foram apresentados elementos para comprovar as abusividades alegadas. A sentença se baseou na ausência de provas do direito alegado nos embargos à ação monitória e no fato de que o apelante se limitou a fazer considerações genéricas sobre as abusividades alegadas. A apelação apenas reproduz o conteúdo dos embargos à ação monitória. Não há considerações sobre o eventual atendimento ao ônus probatório do apelante. Não há impugnação ao entendimento legal e jurisprudencial utilizado na sentença. As razões de apelação são genéricas como os embargos à ação monitória, diante de sua identidade. Intime-se o apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator